Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024673-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.574.451-80 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ADIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de pronunciamento sobre pedido que objetiva assegurar a prerrogativa da sustentação oral, expressamente manifestada, acarreta nulidade do julgamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acordão apresenta omissão ao não apreciar o pedido de adiamento do julgamento do recurso inominado, cerceando o direito da patrona em realizar a sustentação oral, sobretudo, em razão do protocolado do pedido tempestivo nos autos. Assim, a
o final, requer o acolhimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração, a fim de que seja anulado o acórdão proferido, com garantia do direito à sustentação oral.

A Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado em 21/05/2025, id. 287728852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024673-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Bruna Eduarda Oliveira Leite

Embargada(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada omissão/contradição, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado foi inserido na pauta de julgamento do plenário virtual de 14 a 16/04/2025, contudo, houve manifestação de interesse na realização de sustentação oral por parte da patrona da Recorrente em 21/03/2025.

O julgamento do feito foi transferido para a sessão por videoconferência do dia 25/04/2025, conforme certidão em 15/04/2025. Posteriormente, em 22/04/2025, houve manifestação da patrona da autora requerendo a retirada de pauta, com inclusão em pauta posterior a data de 28/04/2025, em razão de viagem agendada no período de 24 a 28/04/2025.

Verifico que o pedido formulado tempestivamente pela advogada da parte Recorrente não foi apreciado, haja vista o julgamento do recurso na sessão realizada em 25/04/2025.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer que houve omissão no julgamento proferido em 25/04/2025, por não ter sido analisado o pedido de retirada de pauta para a realização de sustentação oral.

Assim, se houve manifestação expressa quanto ao interesse na realização de sustentação oral, a ausência de apreciação do pedido enseja na nulidade do acórdão proferido.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração,
os acolho,
a fim de anular o acordão impugnado, por reconhecer a existência de vício na decisão objurgada, devendo o recurso inominado ser incluído em nova pauta de julgamento.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025